Tribunal: TJDFT
Processo: 0710247-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO SENTENCIADO. CONVERSÃO PROVISÓRIA. DECISÃO REFORMADA.

1. De acordo com o disposto no artigo 181, §1°, I, da LEP, a não localização do sentenciado é uma das hipóteses de conversão da pena.

2. A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que somente é possível a conversão definitiva das penas restritivas de direito em privativa de liberdade após a localização do sentenciado ou a realização da audiência de justificação.

3. Enquanto o sentenciado permanecer em local incerto ou não sabido, é possível apenas a conversão provisória.

4. Recurso conhecido e provido.